Tribunal: TJBA
Processo: 0501874-68.2018.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501874-68.2018.8.05.0146 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: RITA BATISTA SOBRINHA Advogado(s): JOAO LUIZ RIBEIRO DE SA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros Advogado(s): AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, LARISSA SENTO SE ROSSI, PAULO LUIZ CAPUCHO MAGALHAES BARBOSA, VICTOR DA SILVEIRA GRACA, WALTER CARDOSO FERREIRA, IRACEMA MACEDO SANTANA DE SOUZA NETA, TITO GABRIEL BATISTA MONDINI, YAN MEIRELLES DE MEIRELES, ROBERTO DOREA PESSOA EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em agravo interno, com alegação de omissão e contradição no julgado quanto à responsabilidade solidária da instituição financeira por vícios construtivos em imóvel financiado pelo Programa Minha Casa Minha Vida. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à análise da cláusula contratual que faculta à instituição financeira a fiscalização da obra e sua relação com a responsabilidade solidária reconhecida. III. Razões de decidir 3. Não se verificam os vícios apontados, uma vez que o órgão colegiado se manifestou sobre toda a controvérsia, abordando de forma uníssona as questões suscitadas, sem divergências. 4. A decisão embargada enfrentou adequadamente a tese de extrapolação das funções de mero agente financiador, fundamentando-se em prova técnica robusta e jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 5. A pretensão da parte embargante revela-se como tentativa de rediscutir o mérito, mediante reanálise de matéria probatória e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que não é cabível na via estreita dos aclaratórios. 6. A mera irresignação com o posicionamento adotado não configura vício passível de correção por embargos declaratórios, tratando-se de inconformismo com o resultado do julgamento. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Não configurada a omissão ou contradição no acórdão embargado quando este enfrentou adequadamente a questão da responsabilidade solidária da instituição financeira que extrapola funções de mero agente financiador em programas habitacionais. 2. Embargos de declaração com nítido propósito de rediscussão do mérito não merecem acolhimento." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 489, §1º, 932, IV e V, 1.022; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º; CF/1988, art. 5º, II, XXXV e LV. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO , nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.